Tribunal: TJSP
Processo: 2166652-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS PROPOSTA CONTRA A EMPRESA QUE FIGURA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, APESAR DO DEPÓSITO REALIZADO NOS AUTOS PRINCIPAIS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA NÃO DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 919, § 1o, DO CPC.
Recurso improvido.